Tribunal: TJES
Processo: 5001620-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001620-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MALINI BERNABE BARCELOS

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". INDÍCIOS DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização. A Agravante, vítima de fraude bancária ("golpe da falsa central"), buscava a suspensão de débitos (empréstimo e PIX) contraídos por terceiros, a abstenção de negativação e a permissão para uso regular da conta.

O Juízo
a quo
negou a medida por ausência da probabilidade do direito, vislumbrando indícios de culpa exclusiva da vítima, que admitiu em Boletim Unificado "ter seguido o passo a passo das instruções passadas pelo dito estelionatário".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (suspensão de débitos e abstenção de negativação), notadamente a probabilidade do direito, em caso de fraude bancária ("golpe da falsa central") onde a vítima admite ter seguido instruções do fraudador, viabilizando o acesso às contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade objetiva, contudo, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o inciso II do § 3º do art. 14 do CDC, hipótese que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

Na hipótese, os elementos dos autos, analisados em cognição sumária, apontam para a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A própria Agravante narra ter sido vítima de "engenharia social" e admite, conforme Boletim Unificado, "ter seguido o passo a passo das instruções passadas pelo dito estelionatário", viabilizando o acesso de terceiros ao aparelho celular e aos aplicativos bancários para a realização de empréstimos e transferências.

A conduta da vítima, ao seguir instruções de terceiros, confronta o padrão médio de cuidado esperado, especialmente diante das inúmeras campanhas de segurança das instituições financeiras, não havendo, por ora, prova de falha nos sistemas de segurança dos Agravados.

Ausente a probabilidade do direito, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479, STJ) é afastada quando os indícios apontam para fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva ou concorrente do consumidor (inciso II do § 3º do art. 14 do CDC).

A concessão de tutela de urgência para suspender débitos oriundos de fraude bancária exige a demonstração da probabilidade do direito, a qual resta afastada, em cognição sumária, quando a vítima admite ter seguido instruções de estelionatários ("engenharia social"), viabilizando a fraude.

A conduta do consumidor que, apesar das campanhas de segurança, segue o "passo a passo" de instruções telefônicas de terceiros ("golpe da falsa central") para acessar aplicativos bancários, caracteriza forte indício de culpa e afasta, inicialmente, a alegação de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14,
caput
, e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001620-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSÂNGELA MARIA MALINI BERNABÉ BARCELOS

AGRAVAD
O
S
: PICPAY SERVI
Ç
OS S.A., BANCO ORIGINAL S/A

JU
Í
Z
A DE DIREITO
: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
ROSÂNGELA MARIA MALINI BERNABE BARCELOS
em face da r. decisão interlocutória (Doc. 11, ID 12066939) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito (Processo de origem nº 5030049-92.2024.8.08.0035) ajuizada em desfavor de
PICPAY SERVICOS S.A.
e
BANCO ORIGINAL S/A
.

A decisão recorrida indeferiu o pleito liminar vindicado pela ora Agravante, que buscava (i) a cessação dos efeitos dos débitos alegadamente contraídos mediante fraude; (ii) a suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor; (iii) a permissão para utilização regular de sua conta corrente e cartão de crédito e (iv) a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo
a quo
, em sua análise sumária, indeferiu a medida sob o fundamento de que não restou suplantado o requisito da probabilidade do direito. Concluiu, com base na narrativa exordial, que a própria autora teria procedido seguindo as informações do suposto fraudador, possibilitando a conclusão do golpe, o que, em tese, poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima. Asseverou, ainda, a inexistência de prova bastante, nesta fase, que indicasse falha na prestação de serviço das rés, notadamente quanto à alegada atipicidade das transferências.

Em suas razões recursais (ID 12066228), a Agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
. Narra que: (i) em 24 de outubro de 2022, foi vítima de fraude bancária ("golpe da falsa central"), ao receber uma ligação de um indivíduo que se passou por funcionário da Caixa Econômica Federal ; (ii) foi induzida a acessar seus aplicativos bancários para, supostamente, bloquear transações suspeitas, momento em que teve seu celular "hackeado"; (iii) em decorrência, terceiros realizaram um empréstimo (R$ 4.771,23) e transferências bancárias (PIX de R$ 4.800,00 e R$ 800,00) através das contas mantidas junto aos Agravados; (iv) defende que as operações eram patentemente anômalas ao seu perfil de consumo , e que a falha decorreu do sistema bancário (hackeamento), e não de sua conduta, afastando a culpa exclusiva; (v) aponta que, em demandas análogas decorrentes do mesmo golpe (Processos nº 5029565-48.2022.8.08.0035 e 5028329-61.2022.8.08.0035), foram deferidas as medidas liminares.

Esta Relatoria, através da decisão monocrática de ID 12134888, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No caso dos autos, a Agravante busca a suspensão imediata das cobranças decorrentes de transações que afirma serem fraudulentas, ao passo que o Juízo
a quo
negou a medida por vislumbrar, em cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito, ante os fortes indícios de culpa exclusiva da consumidora.

Pois bem. A meu ver, a r. decisão vergastada não merece reparos.

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, buscando pacificar a matéria no que tange aos delitos praticados por terceiros, editou o verbete sumular nº 479, que dispõe:

Súmula 479, STJ:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

O referido enunciado, todavia, especifica a responsabilidade aos casos de
fortuito interno
, assim compreendido como aquele inerente ao risco da atividade empresarial, decorrente de falhas nos sistemas de segurança da própria instituição.

Contudo, a legislação consumerista (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) e a própria jurisprudência excepcionam a responsabilidade objetiva quando demonstrada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, cenário que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

Na concretude do caso presente, os elementos coligidos aos autos, notadamente a narrativa fática apresentada pela própria Agravante, tanto na exordial quanto neste recurso, apontam, em uma cognição sumária, frise-se, para a ocorrência da referida excludente de responsabilidade ou mesmo a caracterização de culpa concorrente, realidade suficiente a, neste momento, inviabilizar o deferimento da tutela de urgência vindicada.

Veja-se que a Agravante relata ter sido vítima de "engenharia social", modalidade de golpe na qual o criminoso, utilizando-se de técnicas de persuasão, induz a própria vítima a fornecer-lhe os meios necessários para a consumação da fraude.

Consoante restou consignado na decisão inicial deste recurso, a própria Autora-Agravante informa que seu celular teria sido hackeado ao ser 'Induzida a acessar aplicativos bancários para bloqueio de transações', a parecer-me que, com seu agir, permitiu a Consumidora o acesso ao seu aparelho, viabilizando os atos ditos criminosos, com empréstimos e transferências.

Ademais, consta da decisão agravada que a Agravante, em seu Boletim Unificado, relatou "ter seguido o passo a passo das instruções passadas pelo dito estelionatário ao telefone".

Note-se, portanto, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, não haver que se falar em responsabilidade das rés/agravadas pelos danos alegadamente sofridos pela autora/agravante, eis que, livremente, seguiu à risca as instruções passadas pelo estelionatário, agindo em confronto com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança, reiteradamente feitas pelas instituições bancárias e das reportagens da mídia em geral sobre o tema.

Neste contexto, inexiste prova a ensejar probabilidade no argumento de que houve falha/violação dos sistemas de segurança da instituição financeira.

Lado outro, a questão atinente ao alegado dever de imediato bloqueio das operações por parte dos Agravados precisa ser melhor contextualizada pelo conjunto probatório, não havendo elementos a permitir dizer, neste momento, diante do alegado, que agiram de modo viciado as Empresas Recorridas.

Desta forma, sopesando os argumentos tecidos pela agravante no intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela não comporta o deferimento da antecipação da tutela vindicada, notadamente pela ausência da probabilidade do direito.

Posto isto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão interlocutória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.